Tribunal: TJDFT
Processo: 0709151-95.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA A CARGO DO JUÍZO. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. Nos termos do artigo 101, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, confirmada a denegação da gratuidade de justiça e determinado ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de cinco dias, sem que promova o recolhimento do preparo, não se conhece do recurso. Se as razões recursais estão parcialmente dissociadas dos fundamentos da sentença recorrida, não se conhece dessa parte do recurso, diante de sua irregularidade formal. Não havendo insurreição quanto à condenação imposta na sentença, consistente na exclusão do gravame de alienação fiduciária dos cadastros do veículo no DETRAN, é descabida a pretensão da apelante, nesta fase recursal, consistente na adoção de providências a cargo do Juízo, indicadas como necessárias para o atendimento da obrigação de fazer, devendo a questão ser dirimida na fase de cumprimento de sentença, na qual eventuais medidas necessárias poderão ser adotadas pelo Juízo para a satisfação do direito da parte exitosa, nos termos do artigo 536, do Código de Processo Civil.